Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-10.2017.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001827-10.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAILDA DE FATIMA ALVES - CPF: 645.061.931-72 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MICHEL ROCHA - CPF: 013.609.081-88 (ADVOGADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO), ADERCINO XAVIER DE CARVALHO - CPF: 560.733.131-87 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO - CPF: 218.551.961-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA THEODORO SOARES SILVA - CPF: 002.653.411-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - CPF: 215.873.508-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EXTINGUIU A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. CRIME DE RESPONSABILIDADE (ART. 1, I DECRETO-LEI 201/67) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
VIABILIDADE
. TRANSCURSO MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DE ACORDO COM A PENA EM CONCRETO APLICADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO
.
PUNIBILIDADE EXTINTA
.

Da detida análise dos autos, é imperioso reconhecer que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal. Isto porque,

têm-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (setembro e dezembro de 2009), recebimento da denúncia (04 de setembro de 2014) e sentença (01 de outubro de 2020), condenando os apelantes a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Com efeito, considerando a pena aplicada, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal, declaro a extinção da punibilidade dos recorrentes pelo delito constante nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Railda de Fátima Alves, Adercino Xavier de Carvalho, Aparecida de Castro e Juliana Theodoro Soares Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Água Boa/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Railda de Fátima Alves
por crime de responsabilidade (art. 1º, I do Decreto-lei 201/67) por 04 (quatro) vezes em continuidade delitiva (art. 71,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, perdimento do cargo público por 05 (cinco) anos e mais indenização de R$ 6.676,30 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos);
2) Adercino Xavier de Carvalho
crime de responsabilidade (art. 1º, I do Decreto-lei 201/67) por 04 (quatro) vezes em continuidade delitiva (art. 71,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, perdimento do cargo público por 05 (cinco) anos e mais indenização de R$ 6.676,30 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos);
3) Aparecida de Castro
crime de responsabilidade (art. 1º, I do Decreto-lei 201/67) por 04 (quatro) vezes em continuidade delitiva (art. 71,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, perdimento do cargo público por 05 (cinco) anos e mais indenização de R$ 6.676,30 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos);
4) Juliana Theodoro Soares Silva
crime de responsabilidade (art. 1º, I do Decreto-lei 201/67) por 04 (quatro) vezes em continuidade delitiva (art. 71,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, perdimento do cargo público por 05 (cinco) anos e mais indenização de R$ 6.676,30 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos) (ID 172246761).

Irresignada, as defesas interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Railda de Fátima Alves
pleiteou:
a)
nulidade por usurpação de competência;
b)
absolvição por atipicidade;
c)
desclassificação para peculato culposo;
d)
extinção da punibilidade pela prescrição;
e)
afastamento da indenização (ID 172248217);
3) Aparecida de Castro
pleiteou:
a)
superação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça;
b)
extinção da punibilidade pela prescrição;
c)
afastamento da indenização;
d)
redução da indenização;
e)
gratuidade da justiça (ID 172248212);
4) Juliana Theodoro Soares Silva
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
gratuidade da justiça (ID 172248196).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 173263168). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a extinção da punibilidade dos corréus pela prescrição (ID 178101696).

V O T O R E L A T O R

Da detida análise dos autos, é imperioso reconhecer que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal. Quanto a isso, têm-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (setembro e dezembro de 2009), recebimento da denúncia (04 de setembro de 2014) e sentença (01 de outubro de 2020), condenando os apelantes a pena de 2 (dois) anos de reclusão, tendo sido aplicada a causa de aumento em razão da continuidade delitiva e por força do concurso material, a reprimenda definitiva foi aplicada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Dito isto, a fim de evitar tautologia, este Relator segue o entendimento lançado do parecer ministerial, o qual, utilizo como razão de decidir,

in verbis
:

“(...)
Em que pese os pleitos meritórios das i. defesas técnicas, não há como proceder a análise dos mesmos porque, à luz do que dispõe a regra inserta no art. 107, IV, do Estatuto Repressivo, encontram-se extintas a punibilidade de JULIANA THEODORO SOARES SILVA, APARECIDA DE CASTRO, RAILDA DE FÁTIMA ALVES, e ADERCINO XAVIER DE CARVALHO.

Em proêmio, requer a defesa de APARECIDA DE CASTRO a extinção da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa, pleito que prospera.

É de trivial sabença que o prazo extintivo inicia com o recebimento da denúncia, vindo a ser interrompido se constatada quaisquer das causas taxativamente enumeradas no art. 117 do Digesto Penal, quando então restitui-se integralmente o lapso temporal, inutilizando aquele anteriormente encetado.

A propósito, confira-se o teor do citado comando normativo, ipsis verbis:

"Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência."

Ressalte-se que os crimes de responsabilidade foram praticados nas datas de 05 e 15 de outubro e 16 de dezembro do ano de 2009, portanto, antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, sendo, desse modo, aplicável o antigo § 2º, do art. 110, do Código Penal, que estabelecia o seguinte: “A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.”

Na hipótese em mesa para julgamento, constata-se que os fatos foram cometidos nos meses de setembro e dezembro do ano de 2009, a denúncia foi recebida em 04.09.2014 [ID 172246735], momento que o prazo prescricional sofreu a primeira interrupção [art. 117, inciso I, do Código Penal] e, depois, quando da publicação da sentença condenatória recorrível [art. 117, inciso IV, do CP], ocorrida em 01.10.2020 [vide extrato de andamentos processuais retirado do site desse E. Sodalício (
www.tjmt.jus.br)
].

A pena base imposta a cada um dos réus foi de 02 [dois] anos de reclusão. Aplicada a causa de aumento referente à continuidade delitiva, na fração de 1/6 [um sexto], o quantum da reprimenda resultou em 02 [dois] anos e 04 [quatro] meses e, realizada a soma referente ao concurso material, a censura corporal restou fixada em 04 [quatro] anos e 08 [oito] meses de reclusão.

Cumpre salientar que, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, “Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

Nessa alheta, o julgado desse E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONTINUAÇÃO DELITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO TEMPORAL – IMPPROCEDÊNCIA – CRIME CONTINUADO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 497 DO STF – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Em se tratando de crimes em continuidade delitiva, a prescrição regulase pela pena, aplicada na sentença, anterior ao acréscimo da continuação, conforme determina a Súmula 497 do STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” [TJMT – Recurso em Sentido Estrito nº 0009095-28.2012.8.11.0042 – Classe CNJ- 426 – Comarca da Capital – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower – J.: 28.09.2022] [sublinhou-se].

Outrossim, consoante regra do art. 119, do Estatuto Repressivo, na hipótese de concurso material, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Deste modo, porque imposta aos recorrentes a censura basilar de 02 [dois] anos de reclusão para o crime de responsabilidade, tem-se que, em conformidade com o disposto no inciso V, do art. 109, do Código Penal, aquela pena suporta o lapso prescricional de 04 [quatro] anos. Assim, considerando que o prazo para a perda da pretensão punitiva do Estado para o crime de responsabilidade é de 04 [quatro] anos e que, entre a data dos fatos [setembro e dezembro do ano de 2009] até o recebimento da denúncia [04.09.2014], bem como do recebimento da inaugural acusatória [04.09.2014] e a publicação do édito condenatório [01.10.2020], transcorreu lapso superior a 04 [quatro] anos, resulta claro que se encontra extinta a punibilidade dos réus pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Impende salientar que, diante da inexistência de certidão informando a data da publicação da sentença condenatória, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao interpretar a regra inserta no art. 117, inciso IV, do Estatuto Repressivo, tem entendido no sentido de que a prescrição se interrompe na data em que a sentença é recebida pelo escrivão, nos termos do art. 389 da Lei de Ritos, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DESCABIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE 12 ANOS NÃO DECORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). [...]” [STJ - AgRg no HC nº 612646 / ES - Quinta Turma - Rel. Min. Messod Azulay Neto- J.: 08.05.2023] [sublinhou-se].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). [...]” [STJ - EDcl no HC nº 420.658/MT - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J.: 11.02.2020] [sublinhou-se].

Destarte, de acordo com a informação disponível no sistema de andamento processual da ação penal respectiva, retirada do sítio eletrônico desse Sodalício [www.tjmt.jus.br], verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória, os autos foram recebidos em cartório no dia 01.10.2020 sendo esta, portanto, a data a ser considerada para interrupção da prescrição. Nesse compasso, registre-se a possibilidade de ser declarada, por essa egrégia Câmara Criminal, a extinção da punibilidade pelo aperfeiçoamento da prescrição, haja vista o teor da norma inscrita no art. 61 da Lei de Ritos, a qual dispõe que “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”, providência que desde já pode e deve ser adotada.

Por elucidativo, reproduz-se o seguinte julgado, litteris: “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REFORMA DOSIMÉTRICA PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE REATROATIVA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade do agente declarada de ofício. Mérito recursal prejudicado.” [TJMT - Apelação Criminal nº 0008038-91.2016.8.11.0055 - Classe CNJ-417 - Comarca de Nova Xavantina - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Pedro Sakamoto - J.: 11.07.2023] [sublinhou-se].

Desta feita, o recurso de APARECIDA DE CASTRO merece provimento, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade da recorrente ante a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Por ser matéria de ordem pública e, considerando que a reprimenda fixada foi a mesma para todos os recorrentes, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade também em relação as recorrentes JULIANA THEODORO SOARES SILVA e RAILDA XAVIER DE CARVALHO.

Por fim, vale gizar que, embora o corréu ADERCINO XAVIER DE CARVALHO tenha manifestado o desejo de apresentar as razões de seu apelo perante esse Tribunal de Justiça, nos termos do § 4º, do art. 600, da Lei Adjetiva [ID 172248181] e ainda não tenha sido intimado para tanto, em homenagem ao princípio da economia processual, convém que seja reconhecida a extinção da punibilidade, pelo motivo acima declinado, também em relação ao indigitado réu.
Ante o exposto, o parecer é pelo provimento do recurso de Aparecida de Castro e por se tratar de matéria pública, mostra-se necessária a extensão dos efeitos aos demais corréus, a fim de reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição. (...)”

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas e, por se tratar de fato ocorrido antes da vigência da Lei 12.234/2010, provejo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, via de consequência, declaro extinta a punibilidade dos apelantes: Railda de Fátima Alves, Adercino Xavier de Carvalho, Aparecida de Castro e Juliana Theodoro Soares Silva, nos termos do artigo 107, IV e 109, V, e artigo 110, §2º todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024